Tribunal: TJMT
Processo: 0005616-53.2015.8.11.0064
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005616-53.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato, Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIMARIA SILVA XAVIER - CPF: 937.590.881-04 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), O MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT (VÍTIMA), O ESTADO (VÍTIMA), ROSELY SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 781.394.061-04 (ASSISTENTE), MARINA PAULA ARRUDA - CPF: 274.684.611-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DEMONSTRADOS –
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO
– ACOLHIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O dolo no crime de peculato é configurado pela consciência e vontade de empregar a coisa para fim diverso do determinado.

Inobstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que foi definida em sede de repercussão geral, cuja observância é impositiva para prestigiar o princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Edimaria Silva Xavier
, no incurso do artigo 312, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, à pena
de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito.

O inconformismo da defesa consiste na condenação da acusada, razão pela qual pugna absolvição por ausência de dolo e ausência de prejuízo ao erário, alternativamente o reconhecimento da atenuante de confissão parcial. (Id. 158566423)

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 158566427).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer opinou pelo parcial provimento do recurso. (Id. 164450150)

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação da acusada em relação ao crime de peculato (art. 312, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal), razão pela qual pugna por sua absolvição ao argumento de ausência de dolo e ausência de prejuízo ao erário, alternativamente o reconhecimento da atenuante de confissão parcial.

O recurso merece parcial acolhimento, conforme se demonstrará.

Narra à denúncia:

“[...] Entre os meses de fevereiro a dezembro de 2014, enquanto figurava como diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental de 1º de Maio, e em razão do cargo que ocupava, a denunciada Edmaria Silva Xavier, em proveito próprio, apropriou-se da quantia de R$ 1.514,73 (mil quinhentos e quatorze reais e setenta e três centavos), depositada na conta corrente nº 5984-6, agência 2970-x, do Banco do Brasil, pertencente à referida escola “CE EMPGE 1 DE MAIO – PDDE.

Segundo restou apurado, a conta corrente acima mecionada era gerida pela denunciada e destinada ao recebimento de verbas oriundas do Programa Federal de Repasse de Verbas para Educação (Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE). No entanto, visando garantir e sanar dívida pessoal, que possuía junto à pessoa de Francisco José da Silva e Alex Andrade Marques, a denunciada se apropriou das folhas de cheque nº 850.138/850.139/850.140/850.177/850.178/850.179/850.180/850.181, as quais foram dadas à tais pessoas, bem como à Ernesto Guedes de Souza Neto (proprietário na época da empresa suporte financeira, porém hoje já falecido), como garantia de pagamento.

Consta do presente caderno policial, bem como dos documentos ora juntados, os quais foram extraídos dos autos nº837-50.2018.811.0064, que os cheques nº 850.138/850.139/850.140 foram devolvidos em razão da sustação feita pela denunciada, enquanto que os cheques 850.177/850.178/850.179 foram devolvidos em razão da insuficiência de fundos, o que gerou, na referida conta, encargos bancários no montante de R$ 620,73 (seiscentos e vinte reais e setenta e três centavos). Já os cheques nº 850.180 e 850.181 foram compensados, gerando um prejuízo de R$ 894,00 (oitocentos e noventa e quaro reais.[...]
”

Inicialmente, objetivando a absolvição da apelante em relação ao crime de peculato, a defesa alega que
“
em respeito ao princípio do in dubio pro reo, da presunção de inocência, pela ausência da materialidade no que tange ao desvio ou apropriação por parte da apelante, tornando-se a conduta a atípica, além da falta de voluntariedade dela em praticar os preceitos penal do artigo 312, requer a ABOLSVIÇÃO DA APELANTE nos termos do art. 386, incisos IV e VII, do CPP
”.
(ID 158566423).

Dispõe o
Artigo 312, Caput, do Código Penal:

“Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.”

Dessa forma, para a configuração do delito de peculato, exige-se que o funcionário público tenha a vontade de apropriar-se definitivamente de bem público ou particular, que tinha posse em razão do cargo, em benefício próprio ou de terceiro.

Neste sentido, leciona o professor Rogério Sanches:
"Na primeira parte do caput pune-se o peculato apropriação, hipótese e que o agente se apodera de coisa que tenha sob sua posse legítima, passando, arbitrariamente, a comportar-se como se dono fosse (uti dominus). (...) Pune-se a conduta dolosa, expressada pela vontade consciente do agente em transformar a posse da coisa em domínio (peculato apropriação) ou desviá-la em proveito próprio ou de terceiro (peculato desvio)." - destaquei - Código Penal para Concursos, 5ª edição, rev. amp. e atual., Editora Jus Podivm, 2012, págs. 557/558.

Em audiência a testemunha Francisco José da Silva, alegou que:

“[...] Promotor: esse cheque foi de quem? Quem subscreveu? Quem assinou?

Francisco: Olha, ela já trouxe esse cheque pronto né

Promotor: Então de quem que era? Quem que era o emitente o sacador?

Francisco: Esse cheque era do colégio

[...]

Promotor: E compensou esse cheque ou não?

Francisco: O cheque eu depositei, ai o cheque foi devolvido.

Promotor: Qual motivação? Não tinha fundou ou foi sustado?

Francisco: Olha eu não fiquei sabendo se foi sustado,

se não tinha fundo, não fiquei sabendo, ai quando o cheque voltou, ela me procurou, inclusive foi até com um rapaz que estava junto com ela para negociar a casa o Sr. Ribamar, ai ela chamou nos, lá na casa da mãe dela, para negociar, ai eles ficaram o cheque, e preencheram vários cheques do irmão dela para mim. Ai dai um ano que eu fui recebendo, entendeu, eles quitaram e o cheque do colégio foi passado para eles.[...]”

A testemunha Marina de Paula de Arruda Silva, alegou que:

“
[...]Promotor: Ai ela que pegou o cheque?

Marina: Ela que pegou o cheque [...]”

Em depoimento a
denunciada
Edimaria Silva Xavier
, alegou que:

“
[...]

Juiz: Mas o cheque era da escola?

Edimaria: O cheque era da escola

Juiz: Porque que a senhora passou esse cheque para ele?

Edimaria: Esse cheque foi passado para ele, porque, nessa época minha mãe andava muito doente, e estava doente mesmo, e foi acabando assim no intuito da bobeira, ter feito uma coisa dessa natureza, até porque eu fui diretora muitos anos, e nunca havia feito nada dessa natureza, ai não foi esse valor, entendeu, que ele emitiu o cheque, que ele colocou, porque não foi eu que preenchi o cheque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), né, ele colocou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o valor não foi esse, ai foi por conta disso, foi um minuto de bobeira, que da na mente da gente e até hoje eu faço tratamento psicológico e psiquiátrico por conta disso, aqueles minutos que da na gente assim, que a gente faz essas coisas sem pensar, que não é de mim, da minha índole fazer isso, até porque eu fui gestora a muito tempo, presidente da associação... [...]”

Assim, conforme exposto, há provas suficientes que comprovam o dolo na autoria da denunciada, razão pela qual não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta e tampouco por carência probatória.

A corroborar com tal entendimento colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO POR EQUIPARAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ARTIGO 552 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REJEIÇÃO – IRRELEVÂNCIA DO CARÁTER PRIVADO DOS SINDICATOS – EQUIPARAÇÃO DA CONDUTA DE MALVERSAÇÃO DE VERBAS SINDICAIS AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL POR OPÇÃO LEGISLATIVA – § 1º DO ART. 327 DO CP QUE EQUIPARA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUEM EXERCE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO EM ENTIDADE PARAESTATAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUE NÃO DESCARACTERIZA O CRIME – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – INVIABILIDADE – PEDIDO LASTREADO NA REJEITADA PREMISSA DE QUE O ART. 552 DA CLT NÃO TERIA SIDO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA – DEFENSOR DATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 552 da Consolidação das Leis do Trabalho, que equipara ao crime de peculato os atos que importem em malversação ou dilapidação do patrimônio das associações ou entidades sindicais, foi recepcionado pela Constituição da República de 1988.

Tratando-se de peculato, a simples devolução ou intenção de devolução dos valores indevidamente apropriados ou desviados pelo agente não afasta o dolo, e, por consequência, não permite a absolvição do acusado, quando categoricamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito
.

Se a pretensão de desclassificação do crime de peculato equiparado para o delito de apropriação indébita é lastreado tão somente na improcedente premissa de que o artigo 552 da Consolidação das Leis do Trabalho não teria sido recepcionado pela Constituição da República de 1988, deve ser mantida a condenação do réu pela conduta tipificada no art. 312, caput, do Código Penal combinado com o mencionado dispositivo da CLT.

Sendo o réu representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela apresentação de razões de apelação.

(N.U 0000304-10.2016.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

A materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas através dos extratos bancários, folhas de cheque, microfilmagem de cheques, além dos testemunhos e depoimento prestados e colacionados acima.

De tal modo, evidente que a apelante possuía pleno conhecimento da atividade delitiva perpetrada, l
ogo, imperativa a manutenção da sentença.

Alternativamente pugna a defesa pelo reconhecimento da confissão, como se vê, razão lhe assiste, pois apelante afirmou ter praticado a conduta típica descrita no artigo 312, caput,
c/c art. 327, § 2º, ambos
do Código Penal
.

Isso porque, há de ser reconhecida a confissão como atenuante, tendo em vista que a denunciada reconheceu em juízo ter praticado o fato, o que, inclusive, foi utilizado pelo juiz como elemento para caracterização da autoria,
colaciono trecho do depoimento da denunciada
Edimaria Silva Xavier
,
verbis
:

“
[...]

Juiz: A senhora entregou o cheque, e pegou o que de retorno? A senhora pegou dinheiro?

Edimaria: Sim

Juiz: A senhora usou o cheque como uma garantia? Seria isso? A senhora entregou o cheque e pegou um dinheiro e ficou de pagar o cheque?

Edimaria: Sim

Juiz: Ou o cheque foi compensado e saiu dinheiro do município e foi para conta do seu Francisco?

Edimaria: Não, não foi compensado, e não foi nenhum dinheiro para conta do seu Francisco, só foi colocado lá e voltou por causa do valor e não foi compensado.

Juiz: E essa questão do valor? Você entregou o cheque em branco e ele que preencheu?

Edimaria: Sim, ele que preencheu.

[...]

Juiz: Além desse cheque que a senhora utilizou para ele, à senhora utilizou mais algum outro cheque para outra pessoa também, da mesma situação, para fins pessoais, e depois resgatava o cheque ou não? Foi só para ele que a senhora fez isso?

Edimaria: Não

Juiz:Foi só para ele então que a senhora fez isso, só para o seu Francisco?

Edimaria: Sim [...]”

Assim
,
a luz da jurisprudência do STJ, devida a aplicação da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, quando o réu admitir a autoria do crime, ainda que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão do STJ,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
DOSIMETRIA
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA SUFICIENTEMENTE IMPUGNADOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CONFISSÃO PARCIAL DA PRÁTICA DELITIVA. IRRELEVÂNCIA. QUANTUM DE REDUÇÃO NÃO ESPECIFICADO NO
CÓDIGO PENAL
. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO AO
CRIME
. 1. Não há falar em incidência da Súmula n. 182/STJ quando os fundamentos da decisão agravada foram suficientemente impugnados no recurso. 2.
“A confissão espontânea do réu, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, deve ser reconhecida, de modo a ensejar a atenuação da
pena
, caso haja influenciado o convencimento judicial”
(AgRg no AREsp n. 1.019.526/MG, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 15/5/2017). 3. “O quantum de redução decorrente da incidência das atenuantes genéricas previstas no Código Penal deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena” (AgRg no HC n. 345.961/MS, relator Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 6/3/2018, DJe 23/3/2018).

Desse modo, mostra-se retocável a sentença, uma vez que não se pode ignorar que as declarações prestadas por Edimaria Silva Xavier, auxiliaram no caso, passo então redimensionar a sanção imposta:

Na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis, portanto fixo a pena-base no mínimo legal,
2 (dois) anos
de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes, e reconheço atenuante de “confissão parcial”, contudo, deixo de aplicar por incidência da Súmula 231 do STJ “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, razão pela, qual fixo a pena provisória em
2 (dois) anos.

Na terceira fase, verifica-se a incidência da causa disposta no art. 327 § 2º, do CP, razão pela qual majoro a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reconhecer a atenuante de “confissão parcial”, contudo mantida a pena definitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023